Tribunal: TJSP
Processo: 1105052-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - origem do débito comprovada - gravação telefônica que comprova a contratação - faturas de cartão de crédito que indicam a existência de valores em aberto - débito exigível - negativação que se deu em exercício regular de direito - indenização por danos morais que se mostra indevida - ação julgada improcedente - recurso do

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - origem do débito comprovada - gravação telefônica que comprova a contratação - faturas de cartão de crédito que indicam a existência de valores em aberto - débito exigível - negativação que se deu em exercício regular de direito - indenização por danos morais que se mostra indevida - ação julgada improcedente - recurso do réu provido para esse fim - recurso da autora prejudicado.